Tribunal: STF
Processo: HC 256782
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 986.981/PB, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), porque, em resumo: 



    vendou um veículo GM PRISMA, sabendo ser este produto de crime, bem como adulterou o número de chassi e motor do referido veículo automotor. 



    Buscando a modificação do regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, não conhecido.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REGIME PRISIONAL. TEMA NÃO ANALISADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. REGIME MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A irresignação referente ao regime de pena imposto, não foi levada à análise do Tribunal a quo, não tendo sido, portanto, examinada por aquele Colegiado, por ocasião do julgamento do habeas corpus, substitutivo de revisão criminal, o que obsta a apreciação por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    2. De mais a mais, ainda que assim não fosse, não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, de reincidência do agravante, bem como de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal (mal antecedente), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: “a fixação de um regime menos severo, como o semiaberto, encontra amparo na política criminal de ressocialização, especialmente em situações como esta, em que o acusado não representa risco social relevante”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “alterando o regime inicial de cumprimento da pena, mudando do regime fechado para o regime semiaberto”. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na fixação do regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena imposta, nos seguintes termos:



    [...] não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, de reincidência do agravante, bem como de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal (mau antecedente) (fl. 36), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior.



    A reincidência do paciente e a existência de circunstância judicial desfavorável (mau antecedente), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente